Tribunal: STF
Processo: RHC 248251
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE 
ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Anderson de Souza, em 1º.10.2024, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 17.9.2024 a 23.9.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 930.376/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 2.10.2013, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Blumenau/SC, na Ação Penal n. 0013250-82.2013.8.24.0008, às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e quatrocentos dias-multa, pela prática dos crimes do caput dos arts. 33 e 35 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes), em concurso material (e-doc. 5).



    3. Em 1º.4.2014, no julgamento do recurso de Apelação Criminal 
n. 2013.082089-7, interposto pelas defesas do recorrente e do corréu, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento aos recursos defensivos, mantendo-se a condenação e a dosimetria impostas na sentença, nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇAS CONDENATÓRIAS. RECURSOS DAS DEFESAS. 



    CISÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS, HAJA VISTA A IDENTIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 



    PRELIMINARES. 



    APELANTE ANDERSON. JUNTADA DE CD CONTENDO INTERROGATÓRIO DO CORRÉU. MATÉRIA PRECLUSA DIANTE DO ACOSTAMENTO AOS AUTOS DO REFERIDO DOCUMENTO. PREJUÍZO A DEFESA INEXISTENTE. PREFACIAL ARREDADA. 



    APELANTES ANDERSON E JEISON. NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DO INTERROGATÓRIO DOS RÉUS TEREM OCORRIDO ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELAS PARTES. NÃO VERIFICADA. SEQUÊNCIA DE ATOS DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL (ART. 57 DA LEI N. 11.343/2006). PREFACIAL AFASTADA.



    MÉRITO. 



    APELANTES ANDERSON E JEISON. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DOS RÉUS E DE USUÁRIOS NA FASE EXTRAJUDICIAL, SOMADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS INDIVIDUAL, DIVIDIDA, QUE EVIDENCIA A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA NO PONTO. 



    CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ESTREME DE DÚVIDAS. CONTEXTO PROBATÓRIO DEMONSTROU QUE O APELANTE ANDERSON REALIZAVA A VENDA DIRETA DA DROGA, ENQUANTO QUE O APELANTE JEISON, POR SUA VEZ, ENTREGAVA O ESTUPEFACIENTE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO, ESTÁVEL E PERMANENTE DOS APELANTES NO EXERCÍCIO DOS ATOS DE MERCÂNCIA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 



    APELANTES ANDERSON E JEISON. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/2006). NÃO CABIMENTO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO. COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. 



    APELANTES ANDERSON E JEISON. APLICAÇÃO DA BENESSE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. RÉUS QUE SE DEDICAM À ATIVIDADE CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA CONCESSÃO DA BENESSE. 



    APELANTES ANDERSON E JEISON. REFORMA DAS PENAS-BASES DO DELITO DE TRÁFICO PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PENAS CORRETAMENTE APLICADAS. PREPONDERÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 (NOCIVIDADE DA DROGA CRACK) SOB AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, PREVISTAS NO 
ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. 



    APELANTE ANDERSON. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DOS DELITOS PARA O MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. SOMATÓRIO DAS PENAS DOS APELANTES QUE ULTRAPASSA 8 (OITO) ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 § 2º ‘A’ DO CÓDIGO PENAL E ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO MANTIDO. 



    APELANTE ANDERSON. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RÉU QUE DETÉM PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO ANOS). NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DISPOSTO NO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL.



    RECURSOS DOS APELANTES ANDERSON E JEISON CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    Essa decisão transitou em julgado em 25.6.2014 (e-doc. 15).



    4. Em 17.7.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 930.376/SC no Superior Tribunal de Justiça e pediu “a concessão da ordem de habeas corpus para que seja readequada a dosimetria da pena, afastando-se a exasperação da pena-base fundamentada no art. 42 da Lei de Drogas” (e-doc. 3).



    5. Em 22.8.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 29). Na sessão virtual de 17.9.2024 a 23.9.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 930.376/SC, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO. 



    1. Configurada a reiteração de pedido, não há como conhecer do writ. Com o julgamento do HC n. 514.316, houve o esgotamento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Como cediço, o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe 23/5/2024). 



    3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 48).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “o writ não foi conhecido por se tratar da mesma causa de pedir contida no HC n. 514.316, transitado em julgado no ano de 2019. A decisão foi agravada, mas mantida pela C. Sexta Turma do STJ. De fato, apesar de que a Defesa não possuía ciência sobre a impetração anterior, os habeas corpus possuem a mesma motivação. Ocorre que o writ anterior foi impetrado pela Defensoria Pública, sem o conhecimento do Paciente” (fl. 2, e-doc. 52).



    Afirma que, “embora a decisão monocrática seja contrária à jurisprudência da C. Sexta Turma, a Defensoria Pública não interpôs agravo regimental e também não comunicou o Paciente sobre o peticionamento do writ e muito menos sobre o seu resultado, a fim de viabilizar que o Paciente pudesse constituir advogado para recorrer da decisão ao órgão colegiado ou à Suprema Corte. Evidente, portanto, a deficiência de defesa nos autos do writ anterior, razão pela qual se deve determinar que o E. STJ analise os fundamentos do HC n. 930.376” (fls. 2-3, e-doc. 52).



    Sustenta que, “ainda que assim não se compreenda, a matéria comporta a mitigação da súmula 691 dessa Corte e a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício. Trata-se de ilegalidade manifesta, considerando a exasperação da pena-base a despeito da pequena quantidade de droga apreendida (37g)” (fl. 3, e-doc. 52).



    Argumenta que, “conforme jurisprudência dessa Suprema Corte, ‘a quantidade e a natureza da droga apreendida são elementos que, conjugados, poderão ser utilizados como fundamento para dosar a pena na primeira ou na terceira fase (nesta hipótese, para definir a fração de redução do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Essa conclusão pode ser inferida não apenas da interpretação literal do art. 42 da Lei de Drogas (...), mas, principalmente, da necessária 
inter-relação entre tais circunstâncias judiciais. Em que pese se tratar de circunstâncias fáticas diversas, a priori, não há como avaliar a potencial lesividade da conduta sem associar a natureza e a quantidade da droga apreendida’ (HC 175325 MC/SP – SÃO PAULO, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 24/9/2019)” (fl. 3, e-doc. 52).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Pelo exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de que se reconheça a nulidade do julgamento do HC n. 514.316, por deficiência de defesa técnica, determinando-se que o E. STJ analise, conforme entender de direito, os fundamentos do HC n. 930.376. 



    Subsidiariamente, requer a mitigação do enunciado sumular 
n. 691 dessa Suprema Corte, concedendo-se ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para o fim de que seja afastada a exasperação da pena-base operada exclusivamente em razão da natureza da droga, sem vinculá-la à pequena quantidade apreendida” (fl. 4, e-doc. 52).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo apresentam contrarrazões e pedem o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 63 e 67).



    7. A Procuradoria-Geral da República apresenta parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL DESPROVIDA. ATO COATOR JÁ ANALISADO ANTERIORMENTE PELO STJ. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. SÚMULA 695/STF. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. PENA-BASE ELEVADA EM DECORRÊNCIA DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento de nulidade do julgamento do Habeas Corpus n. 514.316 pelo Superior Tribunal de Justiça e a determinação de que a Sexta Turma daquele Tribunal reexamine a matéria apresentada no Habeas Corpus 
n. 930.376/SC, pela alegada deficiência de defesa técnica da Defensoria Pública estadual, e, subsidiariamente, a concessão da ordem, de ofício, para afastar a exasperação da pena-base imposta ao recorrente, em razão da alegada pequena quantidade de drogas apreendidas com o recorrente.



    10. A condenação definitiva do recorrente, na ação penal objeto deste recurso ordinário, pela prática dos crimes do caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes), transitou em julgado em 25.6.2014 (e-doc. 15), antes de o Habeas Corpus 
n. 930.376/SC ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 17.7.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (...)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    11. Em relação à alegação de deficiência de defesa técnica da Defensoria Pública estadual prestada ao recorrente, relativa ao julgamento do Habeas Corpus n. 514.316 no Superior Tribunal de Justiça, no voto condutor do ato impugnado, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, fundamentou: 



    “Como se disse na decisão atacada, ambos os feitos [Habeas Corpus ns. 514.316/SC e 930.376/SC] voltam-se contra o mesmo acórdão originário e contam com o mesmo pedido, porquanto pretendem a revisão da dosimetria, a fim de que seja reduzida a 
pena-base. 



    Assim, a decisão agravada deve ser mantida ante a evidente reiteração de pedido. Além do já afirmado, sobreleva ressaltar que, com o julgamento do HC n. 514.316 [transitado em julgado em 23.8.2019], houve o esgotamento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. Como cediço, o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe 23/5/2024). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 2, 
e-doc. 48).



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAFORAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.596-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder 
(CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



      2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    12. Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 
n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.136-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 
N. 10.826/2003). (...) ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE OFÍCIO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 



    V – A ausência de manifestação do STJ sobre a alegação de condenação de ofício por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP inviabiliza que essa matéria seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. De todo modo, não se há falar em condenação de ofício quando ambas as partes recorrem da sentença condenatória de primeira instância. 



    VI – Agravo regimental improvido” (RHC n. 240.210-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico privilegiado. Aplicação. Supressão de instâncias. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A discussão acerca do reconhecimento do tráfico privilegiado não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e Superior Tribunal de Justiça), o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida dupla supressão e instâncias. 



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017’ (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 219.072-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022)”



    13. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    14. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, quanto à afirmação de ilegalidade na exasperação da pena-base pelo argumento de que foi apreendida pequena quantidade de drogas com o recorrente, o juízo de primeira instância assentou:



    “Com relação ao crime de tráfico de entorpecentes: (...)



      Quanto às circunstâncias, há que se considerar que a natureza da substância apreendida justifica um aumento na aplicação da pena, porque o crack possui efeitos fortíssimos e seu consumo produz intensa dependência, podendo levar o usuário a perturbações mentais e comportamentais, o que traz graves danos à saúde do usuário. Nesse sentido: (...)



    Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), totalizando em 
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. (...)



    Do crime de associação: (...)



    Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), totalizando em 
3 anos e 6 meses de reclusão e 817 dias-multa. (...)



    Aplicada a regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP), resta a reprimenda corporal fixada em 9 anos e 4 meses de reclusão e 1400 dias-multa” (fls. 12-13, e-doc. 5).



    No julgamento da Apelação Criminal n. 2013.082089-7, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça catarinense manteve a dosimetria imposta ao recorrente na sentença, fundamentando:



    “[A] prática do delito de tráfico de entorpecentes pelos apelantes Anderson e Jeison está devidamente evidenciada diante das provas colhidas ao longo da instrução processual: (...) (c) a natureza e forma de acondicionamento das drogas – uma porção de maconha, com peso total de 31,7g (trinta e um gramas e sete decigramas), apreendida com o apelante Anderson, uma ‘pedra’ de X substância semelhante à crack, com massa total de 34,7g (trinta e quatro gramas e sete decigramas) localizada embaixo de um vaso, e cinco ‘pedras’ de crack, com massa bruta de 3,2g (três gramas e dois decigramas), encontradas sob a cama do apelante Jeison; (...)



    O sistema adotado pelo Código Penal, acertadamente, possibilita ao julgador a faculdade controlada de escolher a sanção mais adequada ao, delinquente sem esquecer a gravidade objetiva do crime ou as 
suas consequências particulares. Esse critério tem por base o estabelecimento de determinadas circunstâncias que tornam o fato mais ou menos grave, possibilitando que o Estado repreenda o crime na proporção adequada ao mal causado à sociedade. (...)



    Verifica-se que, contrariamente ao sustentado nas razões dos apelantes, não há erro, tampouco injustiça na fixação das penas-bases, urina vez que, analisando o decisum, tem-se que a magistrada considerou com acerto as circunstâncias do crime (nocividade da droga), agindo de modo correto e justificado na aplicação da reprimenda, sendo que o quantum a ser fixado nessa fase fica a critério do julgador, que é livre para avaliá-lo dentro do contexto probatório.



    Assim, com acerto, considerando uma circunstância judicial desfavorável aos apelantes, a magistrada singular, partindo da pena mínima cominada aos delitos imputados a aqueles, majorou a reprimenda em 10 (dez) meses para o crime de tráfico e 6 (seis) meses para o crime de associação.



    Cumpre ressaltar que a magistrada, de forma fundamentada, considerou desfavorável aos apelantes a nocividade dá droga – circunstância de ordem factual prevista no art. 42 da Lei de Drogas, porquanto comercializava 'crack’, o qual contém em sua composição ‘cocaína’, uma das drogas com maior capacidade de causar dependência e das que mais prejuízo traz à saúde, fatos que autorizam a majoração da pena.



    Nesses termos, destaca-se, o referido entorpecente é de ‘cinco a sete vezes mais potente do que a cocaína, [...] também mais cruel e mortífero do que ela. Possui um poder avassalador para desestruturar a personalidade, agindo em prazo muito curto e criando enorme dependência psicológica’ (Anjos Caídos, Içami Tiba. Ed. Gente, 6. ed. Globo Ciência/1996. Disponível em. Acesso em: 2-2-2011). (...)



    Portanto, as penas-bases dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico praticados pelos apelantes devem ser mantidas” (fls. 22-36, e-doc. 7).



    Ao manter a dosimetria da pena imposta pelo juízo de primeira instância, o Tribunal estadual considerou as circunstâncias específicas e concretas do caso, especialmente a natureza de uma das drogas apreendidas (crack). Essa análise conduziu à majoração da pena imposta e à determinação do regime inicial fechado.



    No acórdão, não se demonstra divergência ao entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e exasperar a pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e para determinar a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (§ 3º do art. 33 do Código Penal). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO (...)



    1. Paciente condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. (...)



    5. Pena-base devidamente fundamentada, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo em razão da natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína) e do meio de execução empregado para a prática do crime. (...)



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 245.880-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 



    2. Dosimetria. Natureza da droga. Crack. 



    3. A natureza da droga deve ser levada em consideração na dosimetria. Previsão legal. 



    4. O crack está no topo da classificação de drogas devastadoras. 



    5. Provas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Incabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    6. Agravo improvido” (HC n. 192.659-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. 
1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. 2. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA.



    1. Não há nulidade na decisão que fixa a pena-base com fundamentação idônea, considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente. É inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas; a sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes. 



    2. Não se presta o recurso ordinário em habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena. Precedentes. (...)



    5. Impossibilidade de fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, com base no que disposto no art. 33 do Código Penal. 



    6. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 115.223, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.6.2013).



    15. Sobre o quantum fixado para a circunstância judicial valorada negativamente na espécie em foco, é pacífico a compreensão deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias anteriores para a majoração da pena, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; RHC n. 98.358, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010; HC n. 107.626, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2011; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2011; HC n. 128.446, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.09.2015; HC n. 139.377, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017; HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Este Supremo Tribunal também assentou que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” 
(HC n. 94.655, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.10.2008). 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora